Tribunal: STF
Processo: RE 107735
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM FUNCIONAL. OBICE REGIMENTAL
(ART. 325, IV, D).
INOCORRENTE O DISSIDIO COM A SÚMULA 443, POIS O ACÓRDÃO RECORRIDO
VERSA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO E NÃO DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS,
RESTOU INSUPERADO,POR ESSA ÚNICA RESSALVA PROPOSTA, O OBICE
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.